Tribunal: TJBA
Processo: 8114587-46.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇ
ÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL Nº: 8114587-46.2021.8.05.0001

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELANTE: BANCO FICSA S/A.

ADVOGADO(S):FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO E OUTROS

APELAD
A
: DOMINGAS TAVARES DE JESUS

ADVOGADO(S): CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANTANA, EDDIE PARISH SILVA

RELATOR(A):
ADRIANA SALES BRAGA - JUÍZA SUBSTITUTA DE SEGUNDO GRAU

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. NECESSIDADE DE RESTITUIÇÃO DE VALOR EFETIVAMENTE CREDITADO
NA
CONTA DA AUTORA. DECISÃO QUE ANALISOU
A QUESTÃO.
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ADEQUADAMENTE. INEXISTÊNCIA DE
VÍCIOS
. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao Apelo interposto pela
Acionante
, julgando procedentes os pedidos iniciais.
Alegação de
omissão quanto à necessidade de restituição do valor creditado na conta da demandante e de erro na condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, que, segundo sua argumentação, deveriam ser fixados na fase de liquidação de sentença.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão no acórdão acerca da necessidade de restituição do valor creditado na conta da autora; e (ii) avaliar se houve erro na fixação da verba honorária sucumbencial, que foi definida no julgamento do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão impugnado não apresenta omissão, uma vez que expressamente reconheceu a necessidade de devolução do montante creditado na conta da
Demandante
, conforme registrado no voto.

4. Não há erro na fixação dos honorários sucumbenciais, que foram adequadamente estabelecidos em conformidade com o art. 85, §11, do CPC.

5. Reconhece-se, contudo, a existência de erro material, pois a ordem de devolução do valor depositado na conta da Autora não constou
d
o dispositivo da decisão.

6. Corrige-se o dispositivo para incluir tal determinação.

IV. DISPOSITIVO

7. Embargos de Declaração
acolhidos, tão somente para, corrigindo erro material no acórdão, constar em seu dispositivo a obrigatoriedade de devolução do valor depositado na conta da Autora
.

____________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: Não mencionada no texto fornecido.

____________________________________________________________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 8114587-46.2021.8.05.0001
, em que figuram como Embargante o
BANCO FICSA S/A.
,
sendo Embargada
DOMINGAS TAVARES DE JESUS, nos termos do voto da Relatora.

Acordam
os Desembargadores integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade de votos
, em
CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS, tão somente para corrigir erro material, nos termos do voto da Relatora.